Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-72.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006458-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME - CNPJ: 25.293.928/0001-32 (AGRAVANTE), RAFAEL MACHADO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MEGA FEIRÃO DO BRÁS ERELI - ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
MM. Juiz Pedro Davi Benetti
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000852-10.2019.811.0050 (PJE), impetrado contra suposto ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
, que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para que lhe fosse permitido realizar o evento denominado “Mega Feira do Brás”, entre os dias 10 a 13 de maio de 2019, de 09h00min as 21h00min, na cidade de Campo Novo do Parecis.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o juízo a quo fundamentou o indeferimento da medida
in limine
no que dispõe o Decreto 078/2017, o qual regulamenta o local e horário para realização de comércio eventual e ambulante. Todavia, segundo entende o Recorrente, o Julgador
a quo
omitiu-se em verificar a sua constitucionalidade, obrigação e dever que lhe cabia.

Expõe que o Decreto que serviu de supedâneo para o indeferimento do pedido liminar está contaminado por proibições e limitações ilegais, que impedem a quaisquer outros comerciantes exercer esse tipo de atividade na cidade de Campo Novo do Parecis.

Indica que a referida norma municipal também afronta diversos princípios da administração pública, além de preceitos constitucionais, motivo pelo qual é imprescindível que seja afastada a sua aplicação por ser manifestamente inconstitucional, a fim de que seja garantido o direito ao exercício de profissão digna e honesta.

Afiança que deve ser realizado o controle difuso de constitucionalidade e afastada a aplicação do Decreto 078/2017 para, assim, permitir e determinar a realização da feira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja conferida, imediatamente, a permissão para o funcionamento da Feira Itinerante, determinando-se a expedição do competente alvará para o caso de descumprimento, ou que o
decisum
sirva como alvará de funcionamento.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida. [id. 7738518]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8338911]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo prejudicialidade do agravo em face da perda superveniente de seu objeto. [id. 8523374]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MEGA FEIRÃO DO BRÁS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000852-10.2019.811.0050 (PJE), impetrado contra suposto ato coator do PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para que lhe fosse permitido realizar o evento denominado “Mega Feira do Brás”, entre os dias 10 a 13 de maio de 2019, de 09h00min as 21h00min, na cidade de Campo Novo do Parecis.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
1000852-10.2019.811.0050
foram sentenciados em 16/04/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante do exposto, devido à perda do objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança e, em consequência,
julgo extinto o presente feito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020